Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011515-03.2021
AGRAVANTE: IZONILDES PIO DA SILVA.
AGRAVADO: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IZONILDES PIO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1035349-43.2020.8.11.0041, movido por JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU, indeferiu a impugnação à assistência judiciária e concedeu o pretendido efeito suspensivo da execução.
Em breve síntese, o recorrente sustenta que a agravada possui condições de arcar com as custas processuais e não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Para tanto, afirma que “a embargante é Gerente do Banco do Brasil, e de manifesta má fé omite o seu rendimento, tanto é que nos documentos de ID 36161530 pag.2 a 22(doc.09) onde constam os demonstrativos de rendimentos de vários meses, mas a mesma tenta esconder o seu vultoso salário nos holerites omitindo o seu salário e demais proventos”.
Por fim, discorre sobre a inexistência dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, da aparência do bom direito e do risco de dano grave caso a execução prossiga o rito normal.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, vez que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
No mesmo prazo, para fins de averiguação da questionada miserabilidade, deverá juntar a cópia do extrato de movimentação financeira “ativa” dos 05 últimos meses, da fatura do cartão de crédito para o mesmo período, da carteira de trabalho ou holerite, da declaração do IRPF 2021 e das 02 últimas faturas de energia elétrica da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR